Tribunal: STF
Processo: HC 232654
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 818.756/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIMES DE ROUBO TENTADO E CONSUMADO E DE LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES PARA A CONDENAÇÃO. TESE ANALISADA E DEVIDAMENTE AFASTADA EM OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STJ, AINDA QUE TENHA SIDO IMPETRADO POR DEFESA TÉCNICA DIVERSA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator indeferirá liminarmente o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos.



    2. Na hipótese, o tema de fundo contido no presente habeas corpus, consistente na insuficiência de provas para a condenação do paciente em razão de vícios no seu reconhecimento, foi examinado e afastado por esta relatoria, no julgamento do Habeas Corpus n. 809.792/SC, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor do mesmo paciente e contra o mesmo acórdão de segundo grau (Revisão Criminal n. 5057066-38.2022.8.24.0000), cuja decisão transitou em julgado no STJ em 24/4/2023.



    3. Ademais, Já tendo sido a matéria devidamente analisada em prévia impetração, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado (AgRg no HC 677.795/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 17, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    “a) Seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), uma vez que:



    1. da prática do crime de tentativa de Roubo Majorado (art. 157, §2º, I (vigente ao tempo dos fatos) e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal contra a vítima GISELE DA VEIGA COUTINHO, por não seguir os parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a vítima previamente identificou o Recorrente pela televisão, em circunstâncias duvidosas (ITEM III.1.)



    2. e, da prática de Roubo Majorado (art. 157, §2º, I (vigente ao tempo dos fatos) e II, contra a vítima EVELISE MACHADO, por não seguir os parâmetros dos arts. 155, 157 e 226, todos do Código de Processo Penal, bem como art. 5º, inciso LVI, da CF (ITEM III.2.)



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;



    d) Seja intimada a Defesa da inclusão em pauta do presente Habeas Corpus, requerendo, desde já, intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Turma de Direito Penal do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na ampla defesa constitucional e jurisprudencial dos Tribunais Superiores;



    e) Subsidiariamente, se por qualquer razão não for conhecido presente writ, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, ART. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º).” (doc. eletrônico 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que indeferiu liminarmente o HC 818.756/SC, assentando o seguinte:



    “[...] uma vez que o presente habeas corpus trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revela-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, Já tendo sido a matéria devidamente analisada em prévia impetração, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado (AgRg no HC 677.795/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).” (doc. eletrônico 16 pp. 21-22).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ nos autos do HC 818.756/SC, acórdão ora impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator